Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-47.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
2. Revela-se descabido o pedido de absolvição do réu, por alegada insuficiência probatória, quando o exame dos autos denota que os elementos de prova produzidos no feito se mostram suficientes a embasar o édito condenatório.
3. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.
4. A existência de laudo médico pericial concluindo pela ausência de vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em nada enfraquece o depoimento da menor sobre os relatos dos abusos sofridos, ademais quando ela própria informa que embora o réu tenha encostado o pênis em suas partes íntimas, não chegou a haver penetração, o que por si só não deixa dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.